Tribunal: TJES
Processo: 0015731-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015731-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VANESSA SANTA BARBARA RODRIGUES COUTINHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O Município alega que a embargada reconheceu o excesso de execução e, portanto, a ação deveria ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, com a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada, conforme o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do excesso de execução pela embargada justifica a extinção da ação com resolução de mérito; (ii) estabelecer se a embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pela embargada do erro quanto ao percentual de honorários advocatícios (reduzido de 20% para 10%) configura reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do art. 487, III, "a", do CPC, justificando a extinção da ação com resolução de mérito.

Conforme o princípio da causalidade, a embargada, ao reconhecer a procedência do pleito do Município, é responsável pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da demanda e à instauração da lide executiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento do pedido após o ajuizamento da ação implica a extinção com resolução de mérito, impondo à parte que reconheceu o pedido a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para homologar o reconhecimento do pedido pela embargada, com extinção da ação com resolução de mérito e imposição dos ônus sucumbenciais à embargada.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do pedido pela parte contrária justifica a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

O princípio da causalidade impõe à parte que reconhece o pedido a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; art. 487, III, "a"; art. 90; art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10210160037417001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 18.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença (
fls. 40-41
), proferida nos autos
dos embargos à execução opostos

em face de

VANESSA SANTA BÁRBARA RODRIGUES COUTINHO
, que
julgou extinção a ação sem resolução de mérito, co
m
fulcro no art. 485, IV do CPC.

Condenou, ainda, o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

O Município recorrente, em razões recursais (fls.
44
/
50
),
aduz, em resumo, que: (i) houve reconhecimento do pleito pela parte embargada/apelada “quando admitiu que o percentual fixado anteriormente fora excessivo, inclusive, logo após reconhecer o excesso, a parte embargada apresentou novos cálculos, de modo a retificar o percentual”; (ii) havendo reconhecimento do pedido pela parte embargada, deixa de existir resistência à pretensão formulada, sendo que, em tais casos, “descabe ao julgador exercer seu livre convencimento motivado, a fim de efetivamente apreciar o mérito da demanda, devendo, apenas, homologar o reconhecimento do pedido, julgado este procedente, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito e sucumbência imposta à parte embargada”; (iii) no caso, “a embargada não só deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, no feito executivo, indicou o percentual de verba honorária total (20%), não o percentual que lhe caberia (10%), como também foi sucumbente nesta lide, tendo, inclusive, reconhecido a procedência do pleito do Município embargante, sobretudo ao não refutar os argumentos trazidos em manifestação quanto aos embargos, de modo que inequívoca sua imputação ao pagamento dos ônus da sucumbência”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de “reconhecer o excesso de execução em face do Município, resolvendo o mérito dos embargos de modo a condenar a parte embargada em verbas sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se o valor fixado na sentença, que deverá corresponder a 10% do valor que ainda encontra-se depositado”.

Contrarrazões nas fls.
61
/
62
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação de embargos à execução proposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de VANESSA SANTA BÁRBARA RODRIGUES COUTINHO.

Narra a municipalidade que em ação consignatória (autos de nº 024.030.037.881), ajuizada por TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA. em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do MUNICÍPIO DE SERRA, sagraram-se vencedores a empresa e o Município de Serra, sendo condenado o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado em juízo, valor este a ser rateado igualitariamente entre as partes vencedoras.

Ato contínuo, a patrona da empresa consignante, Drª. Vanessa Santa Bárbara Rodrigues Coutinho, executou, em nome próprio, a totalidade dos honorários de sucumbência fixados, a saber, 20% (vinte por cento) dos valores depositados em juízo.

Em razão de tal pleito, opôs o Município de Vitória os presentes embargos à execução, sustentando, basicamente, a inadequação da via eleita, pois o pagamento da verba honorária imposta deveria ocorrer via requisição ao Eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (RPV – Requisição de Pequeno Valor) e, ainda, excesso de execução, pois não foi observado o rateio que restou fixado na sentença executada.

Em seguida, a embargada se manifestou nos autos aduzindo expressamente que “por equívoco a patrona peticionou requerendo honorários de 20% (vinte por cento)”, pugnando pelo pagamento dos honorários no percentual correto de 10% (dez por cento), conforme sentença.

Após discordância do Município unicamente quanto à incidência de juros de mora, sobreveio a sentença recorrida, a qual restou assim fundamentada no que se refere ao objeto da irresignação recursal:

Compulsando os autos apensos, observo que, às fls. 225-226, a parte embargada reconheceu tal equívoco, apresentando nova planilha. Ademais, o mesmo crédito de honorários advocatícios sucumbenciais está sendo discutido nos Embargos apensos de nº 0015728-59.2013.8.08.0024.

Portanto, ante esses argumentos, entendo ter havido a perda do objeto destes Embargos, falecendo o interesse de agir do Município de Vitória.

Da análise dos autos dos embargos à execução de nº 0015728-59.2013.8.08.0024, opostos em face de ROBSON JACCOUD, Procurador do Município de Serra, verifica-se que foi proferida sentença acolhendo os embargos à execução e homologando o valor de R$3.419,61, equivalente a 10% (dez por cento) do montante contido na conta judicial da ação de consignação nº 024.03.003788-1.

Posteriormente, foi juntada a Requisição de RPV nº 280/2022, que possui como credor “Associação de Procuradores do Município de Serra”.

Depreende-se, assim, que não há que se falar em discussão do mesmo crédito de honorários a ensejar perda de objeto dos presentes embargos, mas tão somente em um mesmo título judicial (sentença proferida nos autos da ação de consignação 024.03.003788-1), sendo executado por dois beneficiários distintos –
patrona da empresa e Procurador Municipal
.

Nesse contexto, assiste razão ao Município, uma vez que deve ser reformada a r. sentença no sentido de homologar o reconhecimento do pedido efetuado pela Drª Vanessa, patrona da empresa que se sagrou vencedora, titular da verba honorária, com imputação à embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No mesmo sentido de manifesta a jurisprudência, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO - HOMOLOGAÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, a - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito. Configurado o reconhecimento da procedência do pedido, o desfecho extintivo da ação encontra assento no art. 487, III, a, do CPC, devendo o Município, na forma do art. 90 deste mesmo diploma legal responder pelos honorários advocatícios. (TJ-MG - AC: 10210160037417001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e HOMOLOGAR o reconhecimento do pedido apresentado pela embargada/apelada, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar a embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já arbitrados pela sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para r
eformar a r. sentença e HOMOLOGAR o reconhecimento do pedido apresentado pela embargada/apelada, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.

Por conseguinte, inverter
os ônus da sucumbência para condenar a embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já arbitrados pela sentença apelada.

Acompanho o voto de relatoria.